Tribunal: TJDFT
Processo: 0733686-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO. RESPONSABILIDADE. SÓCIO RETIRANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra ato judicial proferido nos autos da execução de título extrajudicial que condicionou a inclusão do sócio ou representante legal da empresa executada à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir o sócio retirante no polo passivo da execução com base na alegada dissolução irregular da sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dissolução da sociedade empresarial por ausência de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo legal poderia ensejar a responsabilização do sócio remanescente, desde que ele não requeresse a regularização.
4. A empresa executada regularizou sua situação em 8.9.2021 e transformou-se em Sociedade Limitada Unipessoal (SLU). A transformação societária, ainda que tardia, é admitida e afasta a presunção de dissolução irregular, ao menos em uma análise perfunctória.
5. A responsabilização do sócio retirante exige demonstração de culpa, dolo, fraude ou confusão patrimonial, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de pluralidade de sócios por período determinado não autoriza, por si só, a responsabilização pessoal do sócio retirante.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.033, IV, e parágrafo único; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0727371-28.2020.8.07.0000, Rel.a Des.a Gislene Pinheiro de Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 28/10/2020.